Tribunal: TJBA
Processo: 0534287-21.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0534287-21.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INGRID BATISTA FACTUM DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
EZIO PEDRO FULAN, FABIO DE SOUZA GONCALVES, MATILDE DUARTE GONCALVES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE CONTRATO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Ingrid Batista Factum dos Santos contra sentença proferida pela 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou procedente ação de cobrança movida por instituição financeira, condenando a ré ao pagamento de R$ 96.340,66. A recorrente impugna os valores cobrados, a ausência do contrato nos autos e a negativa de produção de prova pericial contábil, alegando cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de contrato bancário nos autos inviabiliza a aferição da legalidade da dívida; (ii) estabelecer se a negativa de produção de prova pericial contábil configura cerceamento de defesa; e (iii) verificar se é cabível a suspensão da exigibilidade das custas e honorários em razão da concessão da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas estabelecidas entre instituições financeiras e pessoas físicas para fins não profissionais, conforme arts. 2º, 3º, §2º, e 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90, impondo-se a observância dos princípios da vulnerabilidade, da boa-fé objetiva e da inversão do ônus da prova.

A ausência do contrato bancário inviabiliza a adequada fiscalização judicial sobre as cláusulas pactuadas, encargos aplicados e a ciência da consumidora acerca da obrigação, tornando insuficientes os extratos bancários e telas sistêmicas juntadas aos autos.

A negativa de produção de prova pericial contábil, requerida desde a contestação para apuração da legalidade dos encargos, configura cerceamento de defesa e afronta aos arts. 5º, LV, da CF/1988, 369 e 464, §1º, do CPC, especialmente diante de impugnação específica dos valores cobrados.

A concessão da justiça gratuita à apelante impõe a suspensão da exigibilidade das custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, até que se comprove modificação na sua condição econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Incide o Código de Defesa do Consumidor nas relações entre instituições financeiras e pessoas físicas, mesmo em contratos bancários.

A ausência do contrato bancário impossibilita a verificação da regularidade da dívida cobrada.

A negativa imotivada de produção de prova pericial contábil requerida pela parte ré caracteriza cerceamento de defesa.

A concessão de justiça gratuita impõe a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência, conforme art. 98, §3º, do CPC.